Tribunal: TJSP
Processo: 2287549-30.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 6.405, de 04 de março de 2004, do Município de Araçatuba que dispõe sobre a inserção de mensagens bíblicas nos impressos oficiais da Administração Pública Municipal direta e indireta e do Poder Legislativo. - Violação aos princípios da liberdade religiosa e laicidade estatal bem como aos princípios da isonomia, finalidade e do interesse

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei no 6.405, de 04 de março de 2004, do Município de Araçatuba que dispõe sobre a inserção de mensagens bíblicas nos impressos oficiais da Administração Pública Municipal direta e indireta e do Poder Legislativo. - Violação aos princípios da liberdade religiosa e laicidade estatal bem como aos princípios da isonomia, finalidade e do interesse público - Entes públicos integrantes de Estado laico que não podem manifestar filiação a determinada religião - Ofensa aos artigos 5, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal e aos artigos 111 e 144 da Carta Bandeirante - Ação procedente.